Tribunal: TJMT
Processo: 1017156-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017156-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE MARTY NERYS RODRIGUES - CPF: 059.669.861-50 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL N.o 11.302/2022 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DA BENESSE – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS NO DECRETO DE REGÊNCIA – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS REFERENTES AOS CRIMES IMPEDITIVOS [LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO] – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5o, 7o E 11o DO DECRETO PRESIDENCIAL N.o 11.302/2022 – PEDIDO DE SUSPENSÃO LIMINAR N. 1.698 REFERENDADO PELO PLENO DO STF – CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS – DECISÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.

1. Sendo o Decreto Presidencial n.o 11.302/2022 taxativo ao dispor que a concessão do indulto natalino somente será admitida quando o delito for punido com pena máxima em abstrato igual ou inferior a 05 (cinco) anos, bem assim, restarem cumpridas integralmente as penas fixadas para os delitos considerados impeditivos, sendo irrelevante o fato de terem sido cometidos em concurso material ou formal com delitos comuns; de rigor a manutenção da decisão agravada, porquanto o reeducando ostenta outras condenações por crimes de roubo simples, roubo circunstanciado e latrocínio, considerados impeditivos pelo decreto presidencial e cujas reprimendas não foram integralmente cumpridas.

2. O Plenário do STF, ao analisar a SL 1.698, suspendeu as decisões do STJ que concediam indulto sob o argumento de que crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não exigiriam o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos; enfatizando que a jurisprudência daquela Corte Suprema é pela necessidade de cumprimento integral das penas por crimes impeditivos, que são tanto os praticados em concurso como os remanescentes em razão da unificação de penas, conforme estipulado pelo Decreto n.o 11.302/2022.

3. Se o
s dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
HENRIQUE MARTY NERYS RODRIGUES

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo reeducando
HENRIQUE MARTY NERYS RODRIGUES
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do processo executivo de pena n.o 2000135-36.2019.811.0064,
indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino

formulado com fulcro no
Decreto n.o
11.302/2022
.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 221979672, a i. Defensoria Pública almeja a reforma do r.
decisum
agravado para que a reeducando seja beneficiado com o
indulto natalino de que trata o Decreto Presidencial n.o 11.302/2022
, com a consequente extinção de sua punibilidade em relação à condenação pelos crimes previstos no
art. 180,
caput

e
art. 330,
caput
, ambos do Código Penal
, bem como do
art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
, provenientes da
ação penal n.o 0012692-60.2017.811.0064
; ao argumento de que a pena máxima em abstrato de cada um dos aludidos delitos é inferior a 05 (cinco) anos, demais disso, não foram cometidos em concurso com quaisquer dos crimes impeditivos elencados no art. 7o do mesmo normativo, não podendo o concurso se confundir com a unificação de penas em sede de execução penal.

Ao final, prequestiona a matéria impugnada, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Em contrarrazões disponíveis no
ID
221979674
, o
Parquet
rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso de agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
reprochado, consoante se vê no
ID
221979671.

Instada a opinar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 225886170, recomendou o
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se dos autos e das informações extraídas do SEEU que o agravante
HENRIQUE MARTY NERYS RODRIGUES
responde ao Processo Executivo de Pena n.o 2000135-36.2019.811.0064
, em trâmite no d. Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, no bojo do qual
cumpre atualmente, em regime
fechado
, a reprimenda unificada de
43 (quarenta e três) anos, 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, decorrente das condenações definitivas proferidas nas ações penais abaixo listadas:

1.

Ação penal n.o 0002493-42.2016.811.0022 (Pedra Preta/MT), em que condenado pelo crime do
art. 157, §2o-A, inc. I, do Código Penal
,

à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com trânsito em julgado em 13/08/2019;

2.

Ação penal n.o 0012692-60.2017.811.0064 (Rondonópolis/MT), em que condenado pelos crimes do
art. 180,
caput
e art. 330,
caput
, ambos do CP
, e
art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
,

à pena de
03 (três) anos e 15 (quinze) dias de reclusão
, com trânsito em julgado em 15/04/2019;

3.

Ação penal n.o 0005402-57.2018.811.0064 (Rondonópolis/MT), em que condenado pelo delito do
art. 157, §2o, do CP
, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, cujo trânsito em julgado se deu em 28/09/2018;

4.

Ação penal n.o 0017066-85.2018.811.0064 (Rondonópolis/MT), em que condenado pelos delitos tipificados no
art. 157, §2o-A, inc. I c/c art. 157, §3o, inc. II c/c art. 157, §2o, todos do CP
, à reprimenda de 30 (trinta) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão, cujo trânsito em julgado se deu em 31/08/2021.

Especificamente no que pertine à insurgência recursal, verifico que o penitente requereu na instância singela o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n.o 11.302/2022
e a consequente extinção de sua punibilidade em relação à condenação pelos crimes do
art. 180,
caput
e art. 330,
caput
, ambos do CP
, e
art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
, provenientes da ação penal n.o 0012692-60.2017.811.0064; o que foi indeferido pela MM.a Juíza
a quo
, razão pela qual recorre a esta eg. Corte revisora, nos termos já relatados.

Todavia,
sem razão
.

Como sabido, nos termos do art. 84, inc. XII, da Constituição Federal, o indulto natalino constitui instituto jurídico de competência privativa do Presidente da República, efetivado por meio de Decreto e que tem como finalidade extinguir o efeito executório de determinada condenação imposta a um indivíduo.

Por se tratar de uma função atípica do Chefe do Poder Executivo, é dele a competência para definir as hipóteses e requisitos para concessão da benesse, não cabendo ao Poder Judiciário a inobservância de tais exigências legais, sob pena de intervenção indevida em ato do Presidente da República.

É nesse sentido, inclusive, o posicionamento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“[...]
A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que "a concessão do indulto/comutação de penas 'deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos
[...].”
(HC n. 713.096/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022). Grifei.

No que concerne ao Decreto n.o 11.302/2022, editado pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro, há previsão expressa de concessão do indulto natalino nos seguintes termos,
in verbis
:

“Art. 5o. Será concedido indulto natalino
às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único. Para fins do disposto no
caput
,
na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
.”
Grifei.

Além disso, o
art. 7o do Decreto
de regência elenca os chamados “crimes impeditivos”, ou seja, aos quais não será aplicado o benefício do indulto natalino, sendo estes:
i)

crimes hediondos
ou equiparados;
ii)

delitos praticados mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa
, ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;
iii)
os tipificados nas Leis n.o 9.455/97, n.o 9.613/98, n.o 11.340/06, n.o 12.850/13 e n.o 13.260/16;
iv)
crimes de violação sexual mediante fraude, assédio sexual, estupro de vulnerável, corrupção de menores, satisfação da lascívia mediante a presença de criança/adolescente, favorecimento da prostituição e divulgação de cenas de estupro/sexo ou pornografia;
v)
crimes de peculato, concussão, corrupção passiva e corrupção ativa;
vi)
tráfico de drogas;
vii)
aqueles previstos no Código Penal Militar; e
viii)
e os crimes tipificados no art. 240 e art. 244-B, do ECA.

Consta, enfim, no
art. 11 do aludido normativo
, que
“as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022”
, ficando consignado no parágrafo único do mesmo dispositivo legal que
“Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o”
.

À vista disso, verifica-se que, na contramão dos decretos anteriores, o de n.o 11.302/2022 deixou de condicionar a concessão do indulto ao cumprimento de determinado período da reprimenda, passando a exigir, contudo, o desconto integral das penas referentes aos crimes impeditivos listados no art. 7o; de modo que
a benesse somente será concedida aos crimes não impeditivos quando a pena máxima em abstrato cominada de forma individual não exceder 05 (cinco) anos
e houver o cumprimento integral das sanções impostas para os delitos impeditivos
, que é justamente a situação não verificada
in casu
.

Há de se frisar, ainda, que segundo o normativo, basta que o reeducando ostente processo executivo de pena por crime impeditivo para que o cumprimento integral de tal condenação figure como óbice à concessão do indulto, sendo irrelevante o fato de um delito listado no art. 7o ter sido cometido no mesmo contexto de crimes excluídos do rol, tampouco que tenha sido reconhecido entre eles o concurso material ou formal.

Não se ignora que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça havia firmado entendimento no sentido de que, somente na ocorrência de um delito impeditivo praticado em conjunto com um delito não impeditivo é que seria exigível o cumprimento integral das penas relacionadas aos crimes da primeira categoria. Em sentido oposto, ocorrendo os crimes em contextos distintos – ações penais diversas, não abrangidos pelas situações de concurso (material ou formal), a exigência do cumprimento integral da pena pelos delitos impeditivos não se aplicaria (AgRg no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 14/11/2023).

Todavia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o pedido de suspensão liminar (SL 1.698), da relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, referendou, no contexto de medida cautelar, a interrupção imediata dos efeitos emanados das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs n. 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774.

A propósito, confira-se a ementa do referido julgado:

“Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino.

1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto no 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material.

2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto).

3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7o do Decreto no 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V).

4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7o do Decreto.

5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774.”
(SL 1698 MC-Ref, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2024 PUBLIC 29-02-2024).

Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, revisitou a posição adotada pela sua Terceira Seção, alinhando-se, pois, ao entendimento firmado pela Suprema Corte, a fim de se entender que não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão do indulto, enquanto não cumprida integralmente a pena do crime impeditivo, independentemente de tal delito ter sido cometido na mesma ação penal ou não, quando unificadas as múltiplas reprimendas em execução.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE DECRETO PRESIDENCIAL DE INDULTO PELO STJ. CABIMENTO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022 E SUA INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO. CONFLITO ENTRE CONDENAÇÕES POR CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO LIMINAR N. 1.698 REFERENDADO PELO PLENO DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE INDULTO SEM CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA POR CRIME IMPEDITIVO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a sua competência para analisar supostas violações a decretos presidenciais, quando estes possuem natureza autônoma, abstrata, geral e impessoal, incluindo o Decreto n. 11.302/2022, por meio de recurso especial.

2. A Terceira Seção do STJ interpretou o Decreto 11.302/2022, estabelecendo que apenas na ocorrência de um delito impeditivo em concurso com um delito não impeditivo é exigido o cumprimento integral das penas associadas aos crimes da primeira categoria.

Quando os delitos são praticados em contextos distintos, desvinculados das modalidades de concurso (material ou formal), não se faz necessária a execução integral da pena pelos crimes obstativos.

3. O Plenário do STF, ao analisar a SL 1.698, suspendeu as decisões do STJ que concediam indulto, enfatizando que a jurisprudência daquela Corte Suprema é pela necessidade de cumprimento integral das penas por crimes impeditivos, conforme estipulado pelo Decreto n. 11.302/2022.

4. No caso específico, o recorrente, condenado a 19 anos e 15 dias por furto simples, crime de trânsito, e homicídio em concurso material com furto, não preenche os requisitos para o indulto devido ao não cumprimento integral da pena por crime impeditivo.

5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
”

(AREsp n. 2.516.110/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024).

Na hipótese, consta do atestado de pena anexado aos autos do PEP n.o 2000135-36.2019.811.0064 a informação de que ora agravante ostenta
04 (quatro) condenações definitivas já unificadas
, por crimes de receptação, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, desobediência,
roubos majorados e latrocínio
–
infrações penais que, a teor do art. 7o do Decreto n.o 11.302/2022, são consideradas impeditivas à concessão do indulto, porquanto,
além de o latrocínio ser crime hediondo, a sua prática, assim como a do roubo, envolve o
emprego de violência e/ou grave ameaça à pessoa
.

Logo, embora a i. Defesa sustente que os delitos sobre os quais requer seja aplicado o indulto natalino [receptação, porte ilegal de arma de fogo e desobediência] não possuem penas individuais máximas em abstrato superiores a 05 (cinco) anos, tampouco foram cometidos em concurso material ou formal, com os crimes considerados impeditivos; certo é que, conforme determina o art. 11 do decreto presidencial, para fins de concessão da benesse, as penas correspondentes às infrações diversas deverão ser unificadas ou somadas até a data de 25/12/2022.

No caso em exame, o reeducando
não cumpriu integralmente as reprimendas referentes às condenações pelos crimes impeditivos
, a obstar seja agraciado com o indulto natalino nos moldes pretendidos, porquanto não preenchidos os requisitos cumulativos elencados no Decreto Presidencial n.o 11.302/2022.

A propósito, todas as Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias deste eg. Tribunal de Justiça já possuem entendimento firmado sobre o tema, consoante se observa dos recentes julgados abaixo ementados:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO – DECRETO 11.302/2022 – PEDIDO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – TEMA JÁ DISCUTIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI 7.330/DF, REL. MIN. LUIZ FUX), RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 1450100, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA 1.267), QUE NÃO SUSPENDEU OS DISPOSITIVOS LEGAIS – INVIABILIDADE – MÉRITO – EXECUTIVOS DE PENA PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO –
CRIME IMPEDITIVO QUE NÃO HOUVE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA – INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA BENESSE
– MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO INDULTO – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA UNIFICADA DO STF E STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. Pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade. Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 7.330/DF, Rel. Min. Luiz Fux), Recurso Extraordinário (RE) 1450100, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.267), com decisão para não de suspender os efeitos dos dispositivos legais enquanto não houver julgamento definitivo.

2. Informativo de n. 812/2024 do STJ (AgRg no HC 890.929-SE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 24/4/2024, DJe 29/4/2024),
entendimento unificando ao do STF, para os quais o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas, devendo haver o cumprimento integral da pena deste crime para concessão do benefício
.

3. Recurso desprovido.
” (N.U 1013410-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO,
Quarta Câmara Criminal
, Julgado em 06/08/2024,
Publicado no DJE
08/08/2024
). Grifei.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No. 11.302/2022. NEGATIVA NA ORIGEM. RECURSO DEFENSIVO. VISA A CONCESSÃO DA BENESSE. IMPROCEDÊNCIA.
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DECORRENTES DOS CRIMES IMPEDITIVOS.
EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL. CIRCUNSTÂNCIA NÃO CONSTATADA NOS AUTOS.
DECISÃO DE 1o GRAU EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELA CORTE SUPREMA.
SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A concessão do indulto natalino para crimes com pena máxima de até cinco anos, está condicionada ao cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos de acordo com o Decreto Presidencial no. 11.302/2022.
Além disso, não é necessário que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos demais crimes, nem que haja concurso de crimes entre eles; basta que o condenado esteja cumprindo pena por um crime impeditivo para que seja obstado o benefício.

2. Corroborando a sistemática,
a Corte Suprema mediante recente julgado, sedimentou o entendimento (AgRg HC de No 890929 – SE), de que cabe a concessão da benesse do indulto natalino de 2022, somente após cumpridas integralmente pelo reeducando, as penas dos crimes impeditivos por ele praticados tanto em concurso de crimes, como nos crimes remanescentes em face da unificação de penas,
em atenção ao princípio da segurança jurídica, cujo objetivo é o de salvaguardar a sociedade, de criminosos de alta periculosidade que ostentem delitos graves (impeditivos não cumpridos integralmente) e que sejam agraciados com o perdão de crimes menos graves (não impeditivos), mediante interpretação em desacordo com o espírito da lei
.” (N.U 1003750-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 24/07/2024,
Publicado no DJE
26/07/2024
). Destaquei.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – BENEFÍCIO EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 33o, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – EXCEÇÃO DO ART. 7o, INC. VI, DEC. 11.302/2022 – IMPOSSIBILIDADE –
RECENTE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO STF E STJ – UNIFICAÇÃO DE PENAS – CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTROS CRIMES IMPEDITIVOS PARA FINS DO INDULTO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM RELAÇÃO AO CRIME SEM IMPEDITIVO
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
A antiga jurisprudência dominante no c. Superior Tribunal de Justiça, fixado em novembro de 2023, entendia que apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exigiria o cumprimento integral da pena para concessão do indulto.

2.
Contudo, em recente alteração, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a concessão de indulto natalino é restrita e não se aplica a casos em que o condenado possui crimes impeditivos, mesmo quando cometidos em contextos distintos e não em concurso material ou formal. Precedentes.

3. No caso, em que pese o agravante defenda a possibilidade do indulto em relação ao crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas), excetuado pela regra do art. 7o, inc. VI, do Decreto no 11.302/2022, o agente cumpre pena por outros crimes impeditivos (roubo majorado; lesão corporal; furto qualificado; corrupção de menores), obstando a concessão do benefício.
” (N.U 1001340-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 16/07/2024,
Publicado no DJE
19/07/2024
). Grifei.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS, FURTOS SIMPLES, PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - INDEFERIMENTO DE INDULTO - DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022 - NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDULTO NATALINO - PEDIDOS DE ANULAÇÃO DA DECISÃO OU CONCESSÃO DE INDULTO - MOTIVAÇÃO SUCINTA - DESNECESSIDADE DE REFUTAR EXPRESSAMENTE TODOS ARGUMENTOS DECLINADOS - NULIDADE NÃO IDENTIFICADA - PRELIMINAR REJEITADA -
NÃO CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME IMPEDITIVO - REMANESCENTE APÓS UNIFICAÇÃO - AGRAVANTE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO
- JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorre ausência de fundamentação “quando o Tribunal examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte e que não há se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação” (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1840161/RS).

O julgador “não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas” (STJ, AgRg no HC no 438.209/SP).

O c. STF decidiu que “deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7o do Decreto” (SL 1698 MC-Ref). Nessa linha jurisprudencial: STF, RHC 235.808; RHC 235.213.

A “melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5o e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1o do art. 7o do Decreto)” (STJ, AgRg no HC no 824.625/SP).

“A concessão do indulto natalino para crimes com pena máxima de até cinco anos está condicionada ao cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos, de acordo com o Decreto Presidencial no. 11.302/2022.
Não é necessário que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos demais crimes, nem que haja concurso de crimes entre eles. Basta que o condenado esteja cumprindo pena por um crime impeditivo para que seja obstado o benefício
”
(TJMT, Ap no 1026720-04.2023.8.11.0000). Recurso desprovido.
” (N.U 1014424-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 18/06/2024,
Publicado no DJE
24/06/2024
). Grifei.

Diante de todo o exposto, revelando-se legítimo o indeferimento do pedido de concessão do indulto natalino de que trata o Decreto Presidencial n.o 11.302/2022, é imperativo o desprovimento do presente recurso de agravo.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Em derradeiro, a i. Defesa prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJ-DF – RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
HENRIQUE MARTY NERYS RODRIGUES
, permanecendo incólume a r. decisão que lhe indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino pleiteado com supedâneo no Decreto n.o 11.302/2022, proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT no PEP n.o 2000135-36.2019.811.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024